Tribunal: TJSP
Processo: 0000804-34.1998.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e ISSQN dos exercícios de 1996 e 1997 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Licença e ISSQN dos exercícios de 1996 e 1997 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000804-34.1998.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE LINDÓIA, é apelado JOSÉ ANTÔNIO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, não conheceram do recurso, com determinação., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-34.1998.8.26.0035 -Voto no 9762
2
Apelação Cível no 0000804-34.1998.8.26.0035.
Apelante: Municipalidade de Águas de Lindóia.
Apelado: José Antônio de Oliveira.
Comarca: Águas de Lindóia.
Juíza de origem: Juliana Forster Fulfaro.
VOTO No 9762
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Taxa de Licença e
ISSQN dos exercícios de 1996 e 1997 Sentença extintiva pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos

Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao
valor de alçada Não cabimento do Recurso de Apelação
Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos autos
ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Águas de Lindóia, nos autos da Execução Fiscal por ela
ajuizada contra José Antônio de Oliveira, em face da r. sentença de fls. 107/113,
que reconheceu a prescrição intercorrente da dívida, nos termos do art. 40, §4o,
da LEF, julgando extinta a demanda, com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, a não
ocorrência da prescrição, vez que o processo ficou paralisado por desídia da
Serventia. Busca o provimento do recurso, com o prosseguimento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-34.1998.8.26.0035 -Voto no 9762
3
executiva.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
regularmente processado, sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Águas de Lindóia propôs Execução Fiscal contra José Antônio de Oliveira,
tendo em vista a existência de débitos de Taxa de Licença e ISSQN dos
exercícios de 1996 e 1997, conforme CDA ́s de fls. 03/06.
Pela r. sentença de fls. 107/113, a ação
executiva foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da dívida,
decisão esta contra a qual se insurge a Municipalidade, por meio do apelo que se
passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do art.
34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou inferior a
50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos
infringentes e de declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o
valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-34.1998.8.26.0035 -Voto no 9762
4
aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos apenas de
sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento de
que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado artigo,
seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou o
entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR =
R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor da
causa, quando de seu ajuizamento, em dezembro de 1998, importava em R$84,00
(oitenta e quatro reais), sendo, portanto, muito inferior ao valor de alçada então
vigente, de modo que o recurso adequado em face da sentença proferida seria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000804-34.1998.8.26.0035 -Voto no 9762
5
de Embargos Infringentes, e não o de Apelação, como constante dos autos.
As circunstâncias, não obstante o entendimento
acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento da Apelação
como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da fungibilidade, na
medida em que não se pode considerar erro grosseiro a interposição de um
recurso por outro, dada a considerável complexidade dos atos normativos que
regulam a espécie.
Isso posto, deve ser consignada a observação,
no sentido de ser este apelo recebido como Embargos Infringentes,
endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após verificados os
pressupostos de admissibilidade, competirá o seu processamento e
julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora